Tribunal: TJES
Processo: 5010264-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010264-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SANTOS SILVA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010264-81.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIANO SANTOS SILVA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DA UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANO SANTOS SILVA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo o requerente que é motorista de aplicativo vinculado à requerida, sendo desligado em outubro de 2022 sem qualquer comunicação prévia. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11462775), a requerida informa que foi solicitada a fotografia do autor para comprovação de sua identidade, no entanto, o mesmo fez o envio de uma montagem, infringindo as normas da plataforma.

A sentença (ID 11463241) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11463242), alegando que sua conta foi invadida, entrando em contato com a requerida para regularizar, no entanto, os golpistas colocaram fotos em seu perfil que não condizem com a realidade.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 11463247), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em comento, vejo que a controvérsia cinge-se em analisar se o bloqueio da conta do autor no aplicativo da requerida foi, ou não, legítimo.

Inicialmente, destaco que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular, e não como destinatário final do serviço, o que afasta a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) à espécie.

Pois bem. Uma vez cadastrado e estabelecida a relação, a requerida deve agir com transparência na execução do contrato, em cumprimento ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do CC), sobretudo na apuração de irregularidades eventualmente cometidas pelo motorista, oportunizando-o prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe é imputado.

Fixadas tais premissas e ponderando os distintos interesses postos em discussão, coaduno com o juízo de piso, pois tenho que não merece guarida os pleitos autorais.

Analisando as provas dos autos, depreendo que a recorrida desativou a conta do autor em virtude de problemas em sua identificação (ID 11462757).

E, conquanto a recorrida não tenha agido com a necessária transparência, pois não demonstra que oportunizou ao autor prévio esclarecimento sobre os fatos, certo é que ele não produziu provas nos autos para infirmar as imputações feitas em seu desfavor.

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos que noticiaram problemas em sua identificação.

Esclareço que as fotografias enviadas à requerida (ID 11462775 - Pág. 6) são montagens gritantes, o que demonstra ausência de boa fé do recorrente, em clara infringências aos termos contratuais de uso da plataforma (cláusula 3.1). Improcede, assim, o pedido de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)